Tribunal: STF
Processo: MS 20939
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-07
Data de publicação: 1990-11-07

Ementa:
Mandado   de   Segurança   referente    a    concessão    de
auxilio-transporte    e     auxilio-moradia     para     magistrados.
Atribuição de tais vantagens aos juizes do trabalho -  Presidente  de
Juntas e aos Juizes do TRT da 3. Regiao.  Competência  do  STF  (art.
102, item I, letra "n", da Carta de 1988).
         Inconstitucionalidade ja declarada pelo  STF do  par.  3. do
art. 65 da LOMAN, na redação da L.C. n. 54/86.
         Tendo-se  que  vinham  sendo  pagos  os  auxilios-moradia  e
transporte aos Juizes-Presidentes de Juntas e, ainda, aos  Juizes  do
TRT da 3. Regiao, tem-se como fixado a competência  no  STF,  ante  o
disposto no art.  102,  I,  "n",  da  Constituição  Federal,  para  o
julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente
daquele Regional que determinou a  suspensão  do  pagamento  de  tais
vantagens.
         Mandado de segurança de que se conhece, mas ao qual se  nega
provimento, até porque o ato impugnado decorreu  de  decisão  do  STF
que, apreciando pedido de cautelar na Rep. n. 1.417-DF, suspendeu  os
efeitos do mencionado par. 3.  do art. 65 da  LOMAN, o que tem efeito
e "erga omnes".
         Ademais, a Representação 1.417 ja foi julgado em definitivo,
tendo  sido   declarada   a   inconstitucionalidade   daquele   mesmo
dispositivo legal.